Tribunal: TJMT
Processo: 1047533-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047533-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO DE MELO - CPF: 174.856.811-68 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BACEN – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, à época de sua celebração

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047533-26.2023.8.11.0041

APELANTE: PEDRO DE MELO

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO DE MELO
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Revisional
n.º 1047533-26.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo ausência de abusividade sobre as taxas de juros, bem como a validade do seguro prestamista contratado. Por fim, sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida (Id. 246649179).

Em suas razões recursais, argui o recorrente preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não houve realização de prova pericial contábil.

Em mérito, aduz o recorrente que as taxas do presente financiamento se encontram exacerbadas e abusivas, havendo de serem reajustadas, pontuando que “
o valor de R$ 1.494,72 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) mensais, quando deveria estar pagando o valor de R$ 1.054,11 (um mil e cinquenta e quatro reais) mensais, o qual corresponde aos juros remuneratórios de 0,636% ao mês, conforme cálculo”.

Verbera venda casada, na medida em que foram integradas ao contrato a tarifa de serviço administrativo e o seguro de danos físicos.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ausente o recolhimento das custas, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida nestes autos – Id. 247486650.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 246649182.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposta por
PEDRO DE MELO
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Revisional
n.º 1047533-26.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo ausência de abusividade sobre as taxas de juros, bem como a validade do seguro prestamista contratado. Por fim, sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida (Id. 246649179).

Argui o recorrente preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve realização de prova pericial contábil.

Rejeito a preliminar.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a diligencia de prova contabi.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Em mérito o recurso não comporta acolhimento

Isso porque, aduz o recorrente que encontra-se elevada as taxas de juros, entretanto, analisando o caso, observa-se o contrato de comprova e vendo com cláusula de alienação fiduciária, no montante de

R$ 141.000,00, atilado que a parte autora apelante aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, insurgir-se contra os encargos contratuais, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium"
.

Ademais, a meu sentir a taxa firmada não encontra-se elevado, uma vez que esta foi fixada em 1% ao mês, mesmo valor da taxa média vigente há época.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Quanto ao seguro prestamista e taxa do serviço administrativo, este fora feito em páginas separadas, de forma autônoma e, em uma simples leitura do mesmo, há nítidas letras negritadas, o
u seja, a autora ora recorrente, sabia de todas as condições ali pactuadas, a meu sentir, não havendo nenhum vício de consentimento capaz de macular o contrato.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por derradeiro, majoro os honorários sucumbenciais para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024